Tribunal: TJSP
Processo: 2083207-62.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000554799
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2083207-62.2020.8.26.0000, da Comarca de Leme, em que é impetrante SANTIAGO
PASQUETTE PERES e Paciente HELTON LUCAS BENEDITO, é impetrado MM. JUIZ
DE DIREITO DA VARA DO PLANTÃO JUDICIÁRIA DA COMARCA DE LEME - SP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
habeas corpus. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO BARTOLI
(Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO DE ALMEIDA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
DINIZ FERNANDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2083207-62.2020.8.26.0000 -Voto no 12.572 - CGL
2
H . C . n o 2 0 8 3 2 0 7 - 6 2 . 2 0 2 0 . 8 . 2 6 . 0 0 0 0
I m p e t r a n t e : A d v . S a n t i a g o P a s q u e t t e P e r e s
P a c i e n t e : H e l t o n L u c a s B e n e d i t o
C o m a r c a : L e m e
VOTO No 12.572
Habeas corpus. Pretendida revogação da prisão preventiva.
Superveniência de sentença condenatória, por infração ao art.
16, § 1o, IV, da Lei no 10.826/03. Fixação de penas de prestação
de serviços à comunidade e prestação pecuniária, sendo
expedido alvará de soltura em favor do paciente. Perda do
objeto. Impetração prejudicada.

1) O Advogado Santiago Pasquette Peres impetra o presente
habeas corpus, com pedido liminar, em favor de HELTON LUCAS BENEDITO,
preso, apontando como autoridade coatora a MM.a Juíza de Direito da Vara
Criminal da Comarca de Leme, no processo no 1500522-71.2020.8.26.0510.
Sustenta, em resumo, que a decisão que converteu a prisão
em flagrante em preventiva carece de fundamentação idônea e que estão
ausentes os requisitos do art. 312 do CPP, destacando que o paciente confessou
o delito, possui residência fixa e ocupação lícita, bem como argui a
desproporcionalidade da custódia com a pena que seria imposta em caso de
condenação. Requer, assim, a revogação da prisão preventiva, com a expedição
de alvará de soltura.

A liminar foi indeferida (fls. 65/66)

Dispensadas as informações, a d. Procuradoria Geral de
Justiça opinou pela denegação da ordem (fls. 70/73).

É o relatório.
2) A impetração está prejudicada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2083207-62.2020.8.26.0000 -Voto no 12.572 - CGL
3
Isto porque, em consulta ao andamento do processo em 1o
Grau, verifica-se que, no dia 30/6/2020, foi prolatada sentença que condenou o
paciente, como incurso no art. 16, § 1o, IV, da Lei no 10.826/03, à pena de 3 anos
de reclusão, no regime inicial fechado, mais pagamento de 10 dias-multa,
substituída a pena privativa de liberdade por prestação de serviços à comunidade
e prestação pecuniária, sendo revogada a prisão preventiva e expedido alvará
de soltura em razão da pena imposta (fls. 181/188 na origem).
Dessa forma, alcançada a pretensão aqui deduzida, o
presente writ está prejudicado, nos termos do art. 659 do CPP, pela perda
superveniente do objeto.
3) Pelo exposto, julgo prejudicado o habeas corpus.

DINIZ FERNANDO FERREIRA DA CRUZ

Relator